Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005209-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADOS:
REIS DIAS E SILVA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, ao receber a inicial da Ação de Execução, deliberou, no caso, de haver celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixá-los na sentença homologatória.
Não havendo postulação, quanto à concessão de atribuição de efeito suspensivo, deve o presente recurso ser regularmente processado.
Desse modo, determino a intimação da parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do Agravo.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.